Tribunal: TJDFT
Processo: 0753599-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753599-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA DIAS NUNES DE SENA, ISADORA DIAS NUNES DE SENA AGRAVADO: JOSE DORALVINO NUNES DE SENA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERESA DIAS NUNES DE SENA e ISADORA DIAS NUNES DE SENA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por JOSÉ DORALVINO NUNES DE SENA: “Teresa Dias Nunes Sena foi devidamente citada (ID 171900627), com a juntada de seu RG, dando conta de que nasceu aos 14.06.1993 (ID 171900629), contando com 30 trinta anos. Compareceu ao processo (ID 171795840) e juntou procuração na qual consta que tem como profissão nutricionista (ID 171795842). Jerônimo Dias Nunes de Sena juntou procuração na qual consta ser estudante (ID 178441554). Realizada audiência de conciliação no dia 17.11.2023 (ID 178600607) os requeridos já citados e intimados não compareceram. O requerente esclareceu que a requerida, Isadora Dias Nunes de Sena, além de ter completado a maioridade civil, concluiu o curso de Antropologia pela UNB- Universidade de Brasília e anexou documento demonstrativo de que a requerida é microempresária (ID 178822765). Ao final, pugnou pelo julgamento do feito, com a exoneração da obrigação (ID 178822764). Subsidiariamente pediu a citação por hora certa da requerida Isadora (ID 178822764). É relatório. Passo à nova análise do pedido de tutela de urgência. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação às requeridas Teresa Dias Nunes Sena e Isadora Dias Nunes de Sena a probabilidade do direito do autor está caracterizada pelas datas de nascimento indicadas na petição inicial somada às idades constantes da petição inicial de alimentos (ID 164468294) e termo de audiência anexados (ID 164470495) dos quais é possível depreender que ambas são maiores que 24 anos de idade. Para corroborar esse fato, da leitura da inicial de alimentos (ID ID 164468294) depreende-se que Teresa é dois anos mais nova que Isadora. O RG de Teresa foi anexado e demonstra que ela conta com 30 trinta anos, portanto, Isadora tem 32 anos. Ademais, Teresa informou ser nutricionista e o requerente apresentou elementos demonstrativos de que Isadora além de ter atingido a maioridade, concluiu o ensino superior e é microempresária. No que pertine ao filho, Jerônimo Dias Nunes de Sena, consta que ele é estudante e tem apenas 21 anos. A jurisprudência construiu o entendimento de que este é o limite etário para a manutenção do pensionamento ao filho maior e capaz, ainda que matriculado em curso de nível superior. Além disso, a irrepetibilidade dos alimentos, por si só, demonstra o perigo de dano, caso o autor permaneça obrigado ao pagamento da pensão alimentícia. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de antecipação de tutela de urgência para suspender imediatamente o pagamento das prestações alimentícias fixadas em desfavor do requerente devido às filhas, T,D,N.S. e I.D.N.D.S., no percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, mantendo-se inalterado os descontos de 10% dos alimentos devidos ao filho, J.D.N.D.S. Oficie-se ao empregador do requerente determinando a suspensão dos alimentos. Aguarde-se a apresentação de contestação pelo requerido. Cite-se I.D.N.D.S. no endereço indicado na petição de ID 178822764 cabendo ao oficial de justiça suscitar eventual suspeita de ocultação e proceder, se o caso, a citação por ora certa. P.I.” Consta das razões recursais (i) que a tutela antecipada foi indeferida em 11/07/2023 e nada surgiu de novo para justificar a sua concessão pela decisão agravada; (ii) que a primeira Agravante (Teresa Dias Nunes de Sena) faz doutorado, recebendo bolsa de R$ 3.100,00 e cumprindo carga horária que impossibilita o trabalho; (iii) que a primeira Agravante padece de "ANSIEDADE/EPILEPSIA REFRATÁRIA”, doença que demanda tratamento de ato custo, limita o seu desempenho profissional e desaconselha o uso de transporte público; (iv) que a segunda Agravante (Isadora Dias Nunes de Sena) padece de Transtorno Depressivo Maior (TDM), doença que demanda tratamento contínuo, está desempregada, não é empresária bem estabelecida e ainda possui um gato idoso que exige recursos para a sua manutenção; e (v) que a condição de vida do Agravado é bastante confortável, pois percebe rendimentos superiores a R$ 27.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter “os alimentos até decisão final no processo principal” É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência requerida na petição inicial foi indeferida pela decisão de ID 164950647 (autos principais). Depois da audiência de conciliação o Agravante requereu “seja o feito julgado no estado em que se encontra” ou “a ré Isadora citada por hora certa” (IDs 178600607 e 178822764 dos autos principais). Seguiu-se a r. decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a pensão alimentícia das Agravantes (TERESA DIAS NUNES DE SENA e ISADORA DIAS NUNES DE SENA). Ante a ausência de novo pedido fundado em outra abordagem fática e jurídica, a concessão da tutela provisória de urgência aparentemente esbarra no fenômeno preclusivo. Além disso, como ficou ressalvado na decisão que inicialmente indeferiu a tutela provisória de urgência, em se tratando de pretensão exoneratória lastreada na maioridade, é preciso que se observe o contraditório prévio, na esteira, aliás, do que prescreve a Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” A inobservância do contraditório em princípio desveste de legitimidade a concessão da tutela provisória de urgência. Na verdade, o deferimento de tutela provisória de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o contraditório pelas Agravantes pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. É de se salientar, sob essa perspectiva, que os alimentos são pagos desde 2010 e que as Agravantes adquiriram maioridade civil há muitos anos. Presente, assim, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém dos consectários da supressão in limine litis dos alimentos. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Providencie a Secretaria a tramitação do feito em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator